Tribunal: TJDFT
Processo: 0713411-75.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM OUTRO ESTADO. AÇÃO DIRIGIDA CONTRA AUTARQUIA ESTADUAL QUE REALIZOU A ARRECADAÇÃO DA MULTA. DEVER DE NOTIFICAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DESSE ÓRGÃO DE TRÂNSITO ARRECADADOR (ART. 260, § 2o, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO). INSCRIÇÃO DO NOME DO REQUERENTE EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPENSAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAIS JÁ ABARCADA PELA COISA JULGADA. NÃO CONSTATADA DESÍDIA, AGORA DO ENTE PÚBLICO, A AMPARAR NOVA COMPENSAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. Ação ajuizada em decorrência da "ilícita contratação fraudulenta de financiamento de veículo”, já reconhecida judicialmente, a redundar na existência de encargos tributários e de multas por infrações de trânsito. Os pedidos inaugurais foram assim formulados, in verbis: “(...) (a) a suspensão de qualquer cobrança seja de multas ou IPVA em nome do autor tendo como objeto o veículo de placa jnh-9957, renavan 00974792047, Fiat, modelo Strada Fire, ano 2008/2008 e (...)”.
II. A sentença ora revista, em relação às infrações cometidas, consignou a “determinação de cancelamento das multas de trânsito emitidas em nome do autor, no que tange ao móvel destacado, e, ainda, as inscrições tributárias efetivadas pelo DISTRITO FEDERAL, decorrentes do contrato de alienação fiduciária referido, fraudulentamente firmado em nome do autor, razão pela qual o demandante NÃO PODE ser responsabilizado por qualquer débito tributário alusivo ao bem”.
III. Recurso interposto por ambas as partes contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (declaração de inexistência de relação jurídica administrativa e tributária entre o autor e os demandados e improcedência dos danos morais). O DISTRITO FEDERAL e o DETRAN//DF (único recurso) alegam a ilegitimidade em relação às multas aplicadas pelo DNIT e PRF, e por isso postulam o provimento do recurso para que a condenação dos réus se atenha apenas aos débitos oriundos do DETRAN/DF e do Distrito Federal. E o requerente, por seu turno, sustenta a configuração do dano moral in re ipsa.
IV. Rejeitada a tese recursal de ausência de responsabilidade do DETRAN e do DISTRITO FEDERAL pelas multas lavradas por outros órgãos, porquanto as penalidades correspondentes aos Autos de Infração foram comunicadas à entidade responsável pelo licenciamento do veículo (Detran/DF), o que teria expedido as notificações e as cobranças (órgão arrecadador - ID 3119759), o que subsidia a sua responsabilidade civil (Código de Trânsito, art. 260, § 2o). Precedente: TJDFT, 3a Turma Recursal, acórdão 1206568, DJE: 11.10.2019.
V. E respeitante à compensação por danos extrapatrimoniais, igualmente não merecem prosperidade as alegações da parte requerente.
VI. Com efeito, em relação à indevida inscrição do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito, a matéria já se encontra abarcada pela coisa julgada, por ter esse fato jurídico servido de fundamento à compensação extrapatrimonial de R$ 5.000,00 no processo 0702203-65.2018.8.07.0009, contra a AYMORÉ FINANCIAMENTO (ID 3111977).
VII. Por sua vez, em relação à alegada desídia (não constatada), agora do ente público, à regularização administrativa do contrato de financiamento realizado em nome do consumidor (fraude reconhecida e “negativação” do nome do recorrido pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal por débitos atinentes a Autos de infração e IPVA vinculados à contratação fraudulenta), o douto Juízo sentenciante bem destacou que tal fato jurídico não subsidia nova condenação a esse título. Transcreve-se o excerto da sentença, ora mantida por seus sólidos fundamentos: [...] A uma, não foram os demandados que inscreveram o nome do autor em cadastro restritivo de crédito. A dois, as anotações realizadas pelos demandados, administrativas e tributárias, somente ocorreram a partir da apresentação dos documentos necessários ao registro da propriedade do veículo referido, de modo que não há como extrair dos autos outra ação estatal que não a definida em lei (CNT e CTN). A três, não há prova da presença dos requisitos que determinam a responsabilização objetiva dos demandados, em dever de sucessivo de reparação pelo dano apontado. Para que ocorra, conforme orientação jurisprudencial, deve o possível lesado fazer prova contundente, inequívoca, do fato tido como lesivo, dano, e do nexo de causalidade. Somente com a efetiva presença de tais requisitos é que estará presente a responsabilização estatal, situação inocorrida. Limitou-se o DETRAN -DF, que não tinha, logicamente, como saber que o contrato era objeto de fraude, a registrar o veículo em nome daquele que se apresentava, no DUT, como proprietário, inclusive COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO [...].
VIII. Por conseguinte, nova condenação por danos morais, por oblíqua “negativação” (até então desconhecida dos entes públicos de possuir origem indevida), uma vez que seria reflexo de situação fática (contratação fraudulenta) já acobertada pelo manto da coisa julgada (em outro processo), constituiria indesejável “bis in idem”, o que serve de fundamento suficiente à não prosperidade do recurso.
IX. Recursos de ambas as partes conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários dos respectivos patronos. Sem custas processuais. Ressalta-se que o requerente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (CPC, art. 98, § 3o).